Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704898-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE GODOY CARNEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE GODOY CARNEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Em suas contrarrazões o recorrido suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 2 de novembro de 2021. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.